Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701078-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANY NOLASCO DA CUNHA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, STEFANY NOLASCO DA CUNHA, representada pela Curadoria Especial, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0719661-45.2020.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora realizada via Sisbajud sobre o valor de R$ 5.489,38, bloqueado em conta bancária da ora agravante (ID. 222721157- na origem). Em suas razões recursais (ID. 67866624), a executada agravante, em suma, aduz que a decisão agravada merece reforma porque não teria considerado os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, seja que tipo de conta for. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo ausente por estar a agravante representada pela Curadoria Especial. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor da parte exequente da quantia bloqueada judicialmente em conta bancária da executada que se encontra em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora